Tribunal: TJES
Processo: 0011348-81.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011348-81.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO RODRIGUES CARNEIRO
APELADO: FERNANDO SOARES PEREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Geraldo Rodrigues Carneiro contra sentença que extinguiu ação de manutenção de posse movida em face de Fernando Soares Pereira, em razão do abandono da causa pelo autor. O apelante alegou violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, além da nulidade da decisão pela ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação aos princípios do contraditório e da não surpresa em razão da extinção do feito; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência inequívoca da Defensoria Pública quanto à consequência da inércia processual foi formalizada em audiência, afastando-se a alegação de ausência de contraditório e decisão surpresa.

Durante mais de quinze meses de suspensão do feito, a parte autora permaneceu inerte, não regularizando a representação processual, ato comezinho do processo, o que evidencia a inexistência de elementos para a continuidade do processo.

A prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente não pode ser utilizada para justificar a inércia processual, sob pena de comprometimento da efetividade, celeridade e eficiência processuais.

A extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o artigo 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca em audiência acerca da consequência da inércia afasta a violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A ausência de manifestação da parte autora no prazo concedido, no sentido da regularização da representação processual, mesmo após pedido de suspensão, justifica a extinção do feito.

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública não obsta a extinção do processo diante da inércia injustificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu a ação de manutenção de posse engendrada por Geraldo Rodrigues Carneiro em face de Fernando Soares Pereira.

Em síntese, o recorrente aponta que a sentença violou os princípios do contraditório e não surpresa, bem como aviltou a prerrogativa da Defensoria Pública acerca da necessidade de intimação pessoal.

Pois bem.

Como já dito, a hipótese versa sobre pedido de manutenção de posse. Em sede de audiência de instrução e julgamento, o magistrado a quo acolheu o pedido de ambas as partes para o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias, oportunizando que elas regularizassem algumas questões necessárias a continuidade do feito, incumbindo ao autor a regularização da representação processual e ao réu a adequação do seu endereço.

Na oportunidade, o magistrado consignou expressamente que as partes ficariam desde aquele momento intimadas sobre a decretação de abandono caso o autor não se manifestasse no prazo concedido, id. 13230172.

No id. 13230163, o réu/recorrido cumpriu o encargo que lhe incumbia.

No id. 13230161, a Defensoria Pública peticionou requerendo a ampliação da suspensão do feito por um ano, nos termos do artigo 265, I do CPC.

Em 23 de agosto de 2024 foi expedida uma certidão pelo cartório, id. 13230174, informando que não havia manifestação do autor até aquele momento, o que culminou na prolação de sentença terminativa, consoante id. 13230175.

Da análise do histórico supra é possível concluir que não há como acolher a tese recursal pela nulidade da sentença, embora entenda que o dispositivo legal utilizado pelo julgador esteja equivocado.

In casu
, não há que se falar em nulidade por violação ao princípio da não surpresa, tampouco ao contraditório.

Digo isto, primeiro, porque o Defensor Público que representa o autor estava presente na audiência de instrução e julgamento e foi pessoalmente cientificado sobre a consequência acerca de eventual inércia no cumprimento da diligência ali determinada, que era a simples regularização da representação processual, logo, afasta-se o vício de intimação alegado e a nulidade pela não surpresa.

Depois, porque, mesmo ante a inexistência de deferimento expresso do julgador acerca da concessão do prazo de suspensão do feito, realizado em 07 de junho de 2023 (id. 13230161), o intento autoral restou alcançado, uma vez que a certidão de ausência de manifestação da parte e a consequente sentença de abandono ocorreu somente em 23 de agosto de 2024, ou seja, em tempo superior ao intervalo que havia sido pleiteado.

Ora, durante esses 15 (quinze) meses em que o feito ficou suspenso poderia ter o autor regularizado a representação processual, ou, ao menos, ter iniciado a juntada de elementos que indicassem o intento de assim proceder, o que não foi feito. Não há como concluir que recairia sobre o julgador a incumbência de intimar a parte para lembrá-la de um encargo que já lhe havia sido advertido.

Decerto, o trâmite do processo precisa ser dinâmico e efetivo, cooperando todas as partes para o alcance do seu resultado final, ante o custo que dele advém. O fato de tratar-se de feito instaurado sob o manto da gratuidade de justiça não significa a inexistência de custo com o seu processamento, logo, é imprescindível que as partes cooperem para que ele não se arraste de maneira indevida, obstruindo a máquina judiciária.

No caso dos autos, o julgador nada mais fez do que prestigiar os princípios dispostos no limiar do Código de Processo Civil, tais como efetividade, eficiência, cooperação, e celeridade, uma vez que foi acordado em sede de audiência a necessidade de manifestação do autor sob pena de sentença extintiva, logo, a inércia ora vislumbrada não poderia culminar em outro desfecho senão aquele avençado no ato judicial.

A prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente não pode ser invocada para chancelar a inércia da marcha processual.

Veja-se que passados quase dois anos da audiência em comento ainda não ocorreu tão comezinha diligência, que é a regularização da representação processual e sequer há justificativa para tanto, o que configura a patente ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciono a jurisprudência sobre o tema em debate:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ART. 76, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PARA SANAR VÍCIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
À exegese do artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte e descumprida a determinação para sanar o vício na instância originária, a extinção do feito, sem resolução de mérito, constitui medida que se impõe, se a providência couber à parte autora.
(TJES, Apelação Cível 0017468-67.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Publicado em 16/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – DEVER DA PARTE DE MANTER O SEU ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – EXTINÇAÕ DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Seja por não ter a litigante observado o dever imposto por lei de manter atualizado o endereço no qual receberá as comunicações judiciais, seja por não ter promovido a regularização de sua representação, dada a renúncia da defensora dativa, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Inteligência do art. 76, § 1º, I e 77, V, ambos do CPC.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível 0003362-17.2007.8.08.0050, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Publicado em 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARTE RECORRENTE PARA PROCEDER A REGULARIZAÇÃO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Por não ter sido atendida a determinação judicial de regularização da inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 0000732-84.2021.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Publicado em 02/10/2023)

Por fim, considerando que a hipótese amolda-se ao disposto no inciso IV do artigo acima mencionado, não há que se falar em intimação prévia à extinção do feito.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de extinção do feito, todavia, com base nos fundamentos acima registrados.

Majoro os honorários dispostos na sentença em 2%, a teor do artigo 85, §11 do CPC, todavia, suspendo sua cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.